Tribunal: STF
Processo: ARE 1402554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA POR CONTAMINAÇÃO DE SOLO E DE ÁGUA SUBTERRÂNEA COM COMBUSTÍVEIS. A conduta infratora está bem delineada, com tipificação legal adequada. A certidão da dívida ativa não contém mácula. Desnecessária a apresentação de demonstrativo do cálculo do débito em execução fiscal. Incabível a penalidade de advertência por não se tratar da primeira infração. Hipótese que dispensa a inspeção. Não configurado confisco. Multa arbitrada dentro do limite legal. Inviável a redução do montante da multa. NEGA-SE PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV; 150, inciso IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A conduta infratora está bem delineada, já que a contaminação do solo e da água subterrânea foram regularmente constatadas, sem que houvesse medida eficaz e adequada do apelante para a descontaminação. O preceito legal apontado no auto de infração se amolda perfeitamente à conduta imputada.



    O dano ambiental inclusive estava sendo acompanhado desde 2012. Houve a lavratura de Auto de Infração Imposição de Penalidade de Advertência n. 45003103 de 20/07/2012 em que as exigências técnicas também não foram atendidas (fl. 203).



    A razoabilidade do ato de imposição de multa está justamente em evitar que os danos ambientais se perpetuem na área pela ausência de medidas efetivas e adequadas para a descontaminação e reabilitação da área.



    A certidão da dívida ativa expressamente trouxe a forma de cálculo e os termos iniciais da correção monetária, dos juros, como se verifica pelo fundamento legal, tudo a fls. 31/33.



    No mais, é desnecessária a apresentação de demonstrativo do cálculo do débito, em execução fiscal, bastando que esta atenda a Lei nº 6.830/80, que apresenta os requisitos próprios e essenciais à inicial que não podem ser exacerbados a pretexto de aplicação do Código de Processo Civil, que tem caráter subsidiário.



    Logo, não há qualquer vício neste tocante.



    Tampouco restou demonstrada qualquer nulidade no processo administrativo. Aliás, como bem ressaltado na r. sentença “As peças trasladadas do processo administrativo são suficientes ao desate da lide, não tendo a embargante indicado qual peça faltante poderia influir no resultado do julgamento, de modo que não se vislumbra cerceamento de defesa” (fl. 234).



    Incabível a imposição de penalidade de advertência posto que ausente a hipótese do artigo 83, “caput”, do Decreto nº 8.468/76. Ora, essa não foi a primeira infração; o auto de multa impugnado se deu justamente pelo descumprimento de medida imposta em auto de infração anterior - AIIPM nº 45003286.



    Observa-se que, em razão do descumprimento do auto de multa anterior, a inspeção é dispensada, quer porque o ônus da prova recai em face do recorrente, que deveria comprovar a providência solicitada no auto de infração pretérito, quer porque é condição documental da qual a CETESB teve acesso em mera consulta administrativa, por meio dos relatórios apresentados pelo próprio recorrente nos autos do processo administrativo.



    No mais, o quantum foi arbitrado dentro do limite legal, conforme o artigo 84, inciso I e artigo 86, ambos do Decreto 8.468/76.



    Não existe confisco; foi aplicada a multa em montante razoável, bastante módico, sendo que o montante a que se chega atualmente decorreu da reincidência do próprio apelante pelo descumprimento das medidas adequadas para a descontaminação na área e pela demora do recorrente em realizar o pagamento. Não pode agora ser beneficiado pela própria torpeza.



    Inviável a redução do valor da multa em 90%. O artigo 9º da Lei nº 997/76, juntamente com seu decreto regulamentador, artigo 101 do Decreto 8.468/76, trazem vários requisitos para essa redução e, entre eles, estão: a) ser penalidade de natureza gravíssima; b) devem ser cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator no prazo estabelecido.



    Ocorre que o recorrente sequer cumpriu as exigências descritas no Auto de Infração nº 45003286, no prazo determinado. A respeito, de se verificar que no despacho de 19 de junho de 2013 a CETESB afirmou que asexigências ainda não haviam sido cumpridas, impondo nova multa (fls. 178).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente